Tribunal: TRF3
Processo: 5033203-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
783/907)

5033203-66.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033203-66.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: FRIGORIFICO M.B.LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DENIS BARROSO ALBERTO - SP238615-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE UFIR E TAXA SELIC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI No 2.318/1986. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada. A agravante sustentou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão de suposta cumulação indevida de UFIR e taxa SELIC na atualização do débito. Alegou, ainda, a incidência do limite de 20 salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade. Reconheceu a presunção de liquidez e certeza da CDA. Concluiu que as alegações da executada demandariam dilação probatória incompatível com a via processual escolhida. Afastou, também, a tese relativa ao limite de 20 salários-mínimos. Entendeu que o art. 4o da Lei no 6.950/1981 foi revogado pelo Decreto-Lei no 2.318/1986.

No agravo de instrumento, a executada reiterou as teses de nulidade da CDA e de limitação da base de cálculo das contribuições a terceiros. Requereu a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível exceção de pré-executividade para reconhecimento de nulidade da CDA fundada em suposta cumulação de UFIR e taxa SELIC na atualização do débito; e (ii) saber se subsiste o limite de 20 salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias que possam ser conhecidas de ofício e demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Esse entendimento está consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza. O afastamento dessa presunção exige prova inequívoca de vício formal ou material no título executivo.

No caso concreto, a CDA apresenta os elementos necessários à identificação do devedor, da origem do débito, do fundamento legal e dos critérios de atualização. A alegação de cumulação indevida de UFIR e taxa SELIC não foi comprovada mediante prova pré-constituída.

A verificação da suposta irregularidade nos critérios de atualização demandaria análise de documentos fiscais e contábeis. Tal providência exige dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

Quanto à limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos, o entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a revogação do art. 4o da Lei no 6.950/1981 pelo Decreto-Lei no 2.318/1986.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, firmou a tese de que, após a entrada em vigor do Decreto-Lei no 2.318/1986, as contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC não se submetem ao limite de vinte salários-mínimos.

Ausente demonstração da probabilidade do direito e evidenciada a necessidade de dilação probatória para as teses deduzidas, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível na execução fiscal para matérias que possam ser demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de irregularidade na atualização do débito inscrito em CDA, quando dependente de análise de documentos fiscais ou contábeis, não pode ser examinada em exceção de pré-executividade. 3. Após a entrada em vigor do Decreto-Lei no 2.318/1986, as contribuições destinadas a terceiros não se submetem ao limite de 20 salários-mínimos previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981.”

______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 434; CPC, art. 435; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 1o, I; Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104); STJ, REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR, Primeira Seção, j. 13.03.2024 (Tema 1.079); TRF3, AI 5001956-67.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16.06.2025; TRF3, ApCiv 5006614-69.2022.4.03.6102, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16.05.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033203-66.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: FRIGORIFICO M.B.LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DENIS BARROSO ALBERTO - SP238615-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRIGORÍFICO M.B. LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo, nos autos da Execução Fiscal no 5021301-68.2023.4.03.6182, movida pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL.

A agravante insurge-se contra o indeferimento de sua Exceção de Pré-Executividade, na qual alegava nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por suposta cumulação indevida de UFIR e SELIC na atualização do débito, bem como a limitação das contribuições a terceiros a 20 salários mínimos.

A decisão agravada, proferida em (ID 468431777), afastou as alegações da executada. O Juízo de primeiro grau entendeu que a exceção de pré-executividade não se prestava para a análise de questões que demandassem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

Afirmou, ademais, a presunção de liquidez e certeza da CDA, que, no caso, continha todos os requisitos legais. Por fim, rechaçou a cumulação de UFIR e SELIC, indicando que a CDA discriminava apenas juros com base na SELIC, e que a alegação de limite de 20 salários mínimos para contribuições a terceiros estava superada pela revogação do art. 4o da Lei no 6.950/81 pelo Decreto-Lei no 2.318/86.

Por fim, em suas razões recursais, o agravante reitera a tese de cabimento da exceção de pré-executividade para arguir nulidade do título executivo e a ilegalidade da cumulação de UFIR e SELIC. Pugna pela reforma da decisão e pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos do decisório de primeiro grau, sob pena de danos irreparáveis ao seu faturamento e à continuidade de suas atividades empresariais.

A r. decisão – ID 346307051 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 347913439).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 11/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O presente agravo de instrumento não merece provimento em sede de liminar. A concessão de tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, exige a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em tela, a análise dos autos não revela a probabilidade do direito invocado pela agravante.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, especialmente no que tange aos requisitos para o cabimento da exceção de pré-executividade e à presunção de liquidez e certeza da CDA. A exceção de pré-executividade constitui via processual excepcional, apta a veicular apenas matérias de ordem pública ou questões que possam ser demonstradas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Ademais, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Nesse sentido, esta C. Turma já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ELEMENTOS DA CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

- A exceção de pré-executividade é meio processual hábil e célere que não fica restrito às matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, cabendo também em relação a aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo, desde que possam ser facilmente demonstradas e sem que seja exigida produção de provas. Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos do E.STJ.

- Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal).

- No caso dos autos, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa que instrui o processo de execução apresenta todos os elementos necessários à plena compreensão do responsável pela dívida, sua origem, fundamento, valor e critérios de atualização, de modo a ser amplamente possível a inteligência por parte do devedor e, consequentemente, sua defesa.

- No que tange à suposta irregularidade na cumulação de Ufir com a Taxa SELIC, constata-se que tal alegação não restou suficientemente demonstrada, sendo necessária dilação probatória incompatível com a via da exceção eleita pela parte executada.

- Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001956-67.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 16/06/2025, DJEN DATA: 23/06/2025) - grifos acrescidos.

A decisão agravada, ao analisar o caso concreto, corretamente identificou que as alegações da executada, notadamente a suposta cumulação de UFIR e SELIC, demandariam aprofundada análise de documentos fiscais e contábeis. Tal exame transcende os limites cognitivos da exceção de pré-executividade, exigindo dilação probatória incompatível com a via eleita.

A mera alegação de nulidade da CDA, sem prova inequívoca de vício que a macule de plano, não é suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza que lhe é inerente, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80.

Além disso, a questão da cumulação de UFIR e SELIC foi expressamente afastada pela decisão de primeiro grau, que verificou a ausência de menção à UFIR como índice de atualização na CDA, discriminando apenas juros com base na SELIC. A agravante não trouxe aos autos prova documental pré-constituída capaz de infirmar essa constatação, reforçando a necessidade de dilação probatória, o que inviabiliza o acolhimento da exceção.

Quanto à limitação das contribuições a terceiros a 20 salários mínimos, a decisão agravada também se alinha à jurisprudência majoritária do STJ, que reconhece a revogação do art. 4o da Lei no 6.950/81 pelo Decreto-Lei no 2.318/86.

O julgado a seguir corrobora tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. GILRAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. TETO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 4o DA LEI 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELOS ARTIGOS 1o, INCISO I, E 3o, AMBOS DO DECRETO-LEI No 2.318/1986. TEMA 1.079/STJ.

- Quanto à pretensão de ver afastada a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza supostamente indenizatória, caberia à embargante comprovar que os respectivos valores integraram a base de cálculo da exação, mediante apresentação de documentação contábil, eis que, da mera leitura das CDAs, não se tem como aferir a efetiva tributação sobre as verbas mencionadas.

- Todavia, a demandante não trouxe ao processo quaisquer documentos comprobatórios de pagamentos efetuados a tal título, tampouco demonstrou que as quantias correspondentes compuseram a base de cálculo da contribuição. Sendo assim, não prospera a pretensão autoral de afastar as imposições tributárias questionadas, na medida em que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo do alegado excesso de execução.

- Nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada, na medida em que a prova técnica não seria necessária no caso em análise haja vista a suficiência da prova documental para a matéria. Contudo, tal prova deveria ter sido produzida juntamente com a petição inicial, nos termos do art. 434, do CPC/2015, ou justificada sua impossibilidade de fazê-lo, o que não ocorreu no caso em análise. Ademais, a ora embargante não demonstrou que a prova documental que pretendia produzir enquadra-se na hipótese de apresentação de documento novo, nos termos do art. 435 do diploma processual.

- A Lei no 5.890/1973, em seu art. 14, estabelecia que contribuições devidas a terceiros seriam calculadas sobre a mesma base utilizada para o cálculo das contribuições previdenciárias, limitada ao teto de 10 salários-mínimos. Com o advento da Lei no 6.950/1981 (art. 4o), houve unificação da base contributiva das empresas para a Previdência Social e das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, além da fixação do teto de 20 salários mínimos para o salário-de-contribuição.

- O Decreto-lei no 2.318/1986 revogou o teto de 20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições previdenciárias (art. 1o e 3o). Com isso, instaurou-se o debate em torno da subsistência ou não do parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/1981, o qual estendia o limite de 20 salários mínimos às contribuições parafiscais (Sistema S), uma vez que o caput desse dispositivo legal fora revogado.

- A Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.898.532/CE e 1.905.870/PR (representativos de controvérsia), ocorrido em 13/03/2024, aprovou a seguinte tese jurídica no Tema no 1.079: “ i) o art. 1o do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4o, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e iii) o art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3o expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.” Determinou-se, ainda, a modulação dos efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do referido julgamento, e que obtiveram pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.

- No caso em análise, busca a parte embargante a obtenção de provimento jurisdicional que lhe autorize a aplicação do teto de 20 salários-mínimos, na apuração da base de cálculo do salário-educação e das contribuições destinadas ao ao salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.

- No que diz respeito às contribuições ao SENAI e SESI, não procede seu pleito, diante da tese firmada pelo E. STJ no Tema no 1.079, acima comentada. Ademais, por não haver elementos indicativos nos autos de anterior pronunciamento judicial ou administrativo favorável aos embargantes, relacionado à matéria em questão, descabe cogitar-se, no caso, de modulação dos efeitos do julgado na forma deliberada pela E. Corte Superior.

- Quanto ao salário-educação e às contribuições ao INCRA e ao SEBRAE, embora não tenham sido expressamente tratadas nos Recursos Especiais n. 1.898.532/CE e 1.905.870/PR, a ratio decidendi do Tema 1079/STJ também lhes é aplicável por conta da identidade de base de cálculo (folha de salários). Embora cada uma dessas imposições tributárias tenha autonomia normativa, todas estão na competência tributária da União Federal, que as unificou para fins de delimitação da base tributável.

- Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação da parte-embargante desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006614-69.2022.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 16/05/2025, DJEN DATA: 22/05/2025) - grifos acrescidos.

Diante do exposto, a argumentação da agravante não demonstra, neste momento processual, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) necessária para a concessão da medida liminar. A ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória para as matérias suscitadas impedem o acolhimento do pleito recursal em caráter de urgência.

O perigo de dano, embora alegado, não se sustenta diante da ausência de verossimilhança das teses jurídicas apresentadas.

É o suficiente.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE UFIR E TAXA SELIC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI No 2.318/1986. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada. A agravante sustentou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão de suposta cumulação indevida de UFIR e taxa SELIC na atualização do débito. Alegou, ainda, a incidência do limite de 20 salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade. Reconheceu a presunção de liquidez e certeza da CDA. Concluiu que as alegações da executada demandariam dilação probatória incompatível com a via processual escolhida. Afastou, também, a tese relativa ao limite de 20 salários-mínimos. Entendeu que o art. 4o da Lei no 6.950/1981 foi revogado pelo Decreto-Lei no 2.318/1986.

No agravo de instrumento, a executada reiterou as teses de nulidade da CDA e de limitação da base de cálculo das contribuições a terceiros. Requereu a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível exceção de pré-executividade para reconhecimento de nulidade da CDA fundada em suposta cumulação de UFIR e taxa SELIC na atualização do débito; e (ii) saber se subsiste o limite de 20 salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias que possam ser conhecidas de ofício e demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Esse entendimento está consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza. O afastamento dessa presunção exige prova inequívoca de vício formal ou material no título executivo.

No caso concreto, a CDA apresenta os elementos necessários à identificação do devedor, da origem do débito, do fundamento legal e dos critérios de atualização. A alegação de cumulação indevida de UFIR e taxa SELIC não foi comprovada mediante prova pré-constituída.

A verificação da suposta irregularidade nos critérios de atualização demandaria análise de documentos fiscais e contábeis. Tal providência exige dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

Quanto à limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos, o entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a revogação do art. 4o da Lei no 6.950/1981 pelo Decreto-Lei no 2.318/1986.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, firmou a tese de que, após a entrada em vigor do Decreto-Lei no 2.318/1986, as contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC não se submetem ao limite de vinte salários-mínimos.

Ausente demonstração da probabilidade do direito e evidenciada a necessidade de dilação probatória para as teses deduzidas, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível na execução fiscal para matérias que possam ser demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de irregularidade na atualização do débito inscrito em CDA, quando dependente de análise de documentos fiscais ou contábeis, não pode ser examinada em exceção de pré-executividade. 3. Após a entrada em vigor do Decreto-Lei no 2.318/1986, as contribuições destinadas a terceiros não se submetem ao limite de 20 salários-mínimos previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981.”

______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 434; CPC, art. 435; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 1o, I; Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104); STJ, REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR, Primeira Seção, j. 13.03.2024 (Tema 1.079); TRF3, AI 5001956-67.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16.06.2025; TRF3, ApCiv 5006614-69.2022.4.03.6102, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão